Tribunal: TJBA
Processo: 8006957-86.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-10
Data de publicação: 2026-06-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8006957-86.2025.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: RAIANE SANTOS SOUZA

Advogado(s)
:
HELDER DE JESUS DE BRITTO

APELADO: MIDWAY S.A.- CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

Advogado(s)
:
OSVALDO DE MEIROZ GRILO JUNIOR

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO (SCR). INSCRIÇÃO DE DÍVIDA. DEVER LEGAL DE INFORMAÇÃO AO BANCO CENTRAL. PRÉVIA CIÊNCIA CONTRATUAL DO CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE ILICITUDE. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta por consumidora contra sentença que, em ação ordinária, julgou improcedentes os pedidos de declaração de ilicitude de inscrição de dívida no Sistema de Informações de Crédito (SCR) sem notificação prévia e de indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a inscrição de dívida no SCR sem notificação prévia configura ato ilícito, apto a ensejar a exclusão do registro; (ii) estabelecer se tal inscrição gera, por si só, o dever de indenizar por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O SCR constitui sistema de informações gerido pelo Banco Central, destinado ao controle e supervisão do risco de crédito, sendo alimentado obrigatoriamente pelas instituições financeiras com dados positivos e negativos dos clientes.

4. A prestação de informações ao SCR decorre de dever legal e regulamentar das instituições financeiras, configurando exercício regular de direito.

5. A existência da dívida que ensejou o registro foi comprovada por documentos idôneos (IDs 103839763 a 103839765), não impugnados pela Autora (ID 103842380), evidenciando a regularidade da anotação.

6. A consumidora tinha ciência prévia da possibilidade de registro de seus dados no SCR, por força de cláusula contratual expressa (ID 103842373 - Pág. 4), o que atende ao dever de informação.

7. A autorização contratual para compartilhamento de dados com o SCR afasta a exigência de nova notificação específica para cada registro.

8. A ausência de demonstração de conduta ilícita e de efetivo dano afasta a responsabilidade civil da instituição financeira.

9. A inscrição regular em sistema de informações de crédito, por si só, não configura dano moral indenizável.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso desprovido. Honorários majorados para 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, suspensa sua exigibilidade haja vista ser a Apelante beneficiária da justiça gratuita.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 373, II, 85, §2º e §11, 98, §3º; CDC, art. 6º, III; Resolução BACEN nº 2.724/00, art. 1º; Resolução BACEN nº 4.517/2017, arts. 9º, 10 e 11.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8006957-86.2025.8.05.0001, em que figuram como apelante RAIANE SANTOS SOUZA e como apelado MIDWAY S.A.- CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO.

Acordam os(as) Senhores(as) Desembargadores(as) integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Relator.

Salvador, Sala das Sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD

DESEMBARGADOR RELATOR

04-239